Tribunal: TJPA
Processo: 0810277-80.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-02-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0810277-80.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: KATIA GRACIELI ALVES

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PEDIDO DE ANULAÇÃO DA DECISÃO PROLATADA PELO JUÍZO MONOCRÁTICO QUE CONCEDEU O AFROUXAMENTO DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO.
IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVANTE INGRESSOU COM PEDIDO DE ANULAÇÃO DA DECISÃO QUE CONCEDEU PRISÃO DOMICILIAR A AGRAVADA QUE FOI CONDENADA A PENA DE 16 ANOS E 04 MESES DE RELUSÃO PELO COMETIMENTO DO DELITO PREVISTO NO ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06, ALEGANDO QUE A AGRAVADA SOMENTE PROGREDIRIA PARA O REGIME ABERTO NA DATA DE 22/06/2022. OCORRE QUE NA DATA DE 13/02/2020, A AGRAVADA TEVE CONCEDIDA A PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO EM REGIME DE AGENDA FECHADA. POSTERIORMENTE O JUÍZO MONOCRÁTICO CONCEDEU A QUEBRA DA AGENDA FECHADA COM A CONCESSÃO DE TRABALHO E ESTUDO EXTERNO SOB A ALEGAÇÃO DE FALTA DE PRESÍDIO FEMININO COM CAPACIDADE PARA ABRIGAR PRESAS DO REGIME SEMIABERTO. A DECISÃO AGRAVADA NÃO DEVE SER CORRIGIDA UMA VEZ QUE ENCONTRA RESPALDO JURÍDICO, NOS TERMOS DA JURISPRUDÊNCIA EMANADA DO STJ, QUE ADMITE TAL PROCEDIMENTO QUANDO EXISTIR A FALTA DE VAGA EM ESTABELCIMENTO PRISIONAL ADEQUADO AO CUMPRIMENTO DA PENA E QUE DEVERÁ SER CONCEDIDO AO APENADO EM CARÁTER EXCEPCIONAL O CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME ABERTO, EM CASA DE ALBERGADO OU POR ÚLTIMO EM REGIME DOMICILIAR. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE Nº 56 DO STF.

2-RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e dar improvimento, nos termos do voto

da Relatora.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Pará, de
08
de fevereiro de 2021.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, de 08 de fevereiro de 2021.

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo em Execução Penal
interposto pelo
Agravante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, através da Exmª Sra. Promotora de Justiça, Dra. Daniella Maria dos Santos Dias, contra decisão exarada pelo
Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da Comarca de Marabá/PA
, que deferiu inicialmente o pedido de Prisão Domiciliar com Agenda Fechada e posteriormente autorizou a quebra da agenda fechada concedendo o pedido de trabalho e estudos externo a ora Agravada.

Consta que a Agravada foi condenada a pena de 16 (dezesseis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, pela prática delitiva prevista no art. 33, da Lei nº 11.343/06.

Segundo a Agravante em sua alegações, a Agravada somente poderia regredir ao regime aberto em 22/06/2022. Ocorre que em 13 de fevereiro de 2020, o Juízo Monocrático concedeu Prisão Domiciliar a ser cumprida com monitoramento eletrônico em regime de agenda fechada e na ausência de Presídio Feminino com capacidade para abrigar presas do regime semiaberto, autorizou a quebra da agenda fechada concedendo o direito da Agravada exercer atividades externas de trabalho e estudo.

Alega ainda que a concessão de prisão domiciliar com monitoramento eletrônico já abranda em demasia o cumprimento da pena pela Agravada, mais ainda, com a autorização da quebra da agenda fechada, há a violação de um dos critérios objetivos previsto no art. 112, da LEP, no que concerne ao lapso temporal para progressão de regime.

Diante de tais exposições, a Agravante pugna pena anulação da decisão prolatada pelo Juízo Monocrático que concedeu o afrouxamento do monitoramento eletrônico, requerendo o restabelecimento das condições da agenda fechada até que a Agravada implemente os requisitos objetivos e subjetivos para progressão de regime (ID 3825170)

A Defesa da Agravada, em contrarrazões manifesta-se pelo não provimento do recurso de agravo interposto pela Agravante. (ID 3825171)

Nesta instância superior, a Procuradoria de Justiça do Ministério do Estado do Pará, por intermédio do Procurador de Justiça, Dr. ADÉLIO MENDES DOS SANTOS, manifestou-se pelo conhecimento do agravo e no mérito pelo seu desprovimento (ID 3936477)

É o relatório. Passo a proferir o voto
.

VOTO

O recurso foi interposto em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade, devendo, assim, ser conhecido.

O objeto do presente agravo em execução penal consiste no pedido de anulação da decisão prolatada pelo Juízo Monocrático que concedeu o afrouxamento do monitoramento eletrônico, requerendo o restabelecimento das condições da agenda fechada até que a Agravada implemente os requisitos objetivos e subjetivos para progressão de regime.

Juntou documentos a sua pretensão.

Para não haver delongas, advirto que

conheço do pedido e passo à analise do pedido requestado.

Em primeira análise urge tecer comentário sobre a decisão prolatada pelo Juízo Monocrático, pois sua decisão foi lastreada na ausência de Presídio Feminino com capacidade para abrigar presas no regime semiaberto na cidade de Marabá/PA.

Ocorre que a decisão do Magistrado está devidamente justificada, em observância a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme aresto

colacionado:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 117 DA LEP; E 489, § 1º, III, IV E V, DO CPC. REGIME SEMIABERTO. AUSÊNCIA DE VAGA EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL COMPATÍVEL. DEFERIMENTO DE INCLUSÃO NO SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO. POSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO FIRMADO NO JULGAMENTO DO RESP N. 1.710.674/MG (REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA). FUNDAMENTO CONCRETO UTILIZADO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. VERIFICAÇÃO. OCORRÊNCIA. SÚMULA VINCULANTE 56/STF. APLICABILIDADE. OBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS TRAÇADOS NO RE N. 641.320/RS. 1. Os argumentos recursais não são suficientes para infirmar os fundamentos da decisão agravada, que determinou a manutenção da agravada em regime prisional domiciliar. 2. O Tribunal de origem dispôs que, por razões econômicas ou políticas, não há estabelecimentos penais que possibilitem o cumprimento da pena nas condições previstas, na Constituição Federal e na Lei de Execução Penal. [...] A partir disso, a Terceira Câmara Criminal já se manifestou, em várias oportunidades, no sentido da possibilidade de concessão de prisão domiciliar fora das hipóteses previstas no art. 117 da Lei n. 7.210/1984. [...] inexistindo estabelecimento adequado ao cumprimento da pena em regime semiaberto, na Comarca de Porto Alegre, é viável, nos termos do mencionado Recurso Extraordinário, o deferimento da prisão domiciliar excepcional mediante monitoramento eletrônico, não havendo qualquer impedimento ou diferenciação legal em relação à natureza dos delitos. 3. A Corte a quo, em conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior, apresentou dados suficientes e concretos atinentes ao sistema penitenciário local, aptos a deferir a prisão domiciliar da agravada.
4. Inexistindo vagas em estabelecimento prisional adequado ao regime imposto, deve ser deferido ao apenado, excepcionalmente, o cumprimento da pena em regime menos gravoso - aberto -, ou, ainda, persistindo a falta de vaga, deve lhe ser concedida prisão domiciliar, até o surgimento de vagas no regime prisional apropriado. Precedentes.
[...] No caso dos autos, considerando que a própria decisão do Juízo das execuções já trouxe à baila o entendimento exarado pela Suprema Corte no RE n. 641.320/RS, conforme transcrição anterior, reputa-se devidamente fundamentada a alternativa imposta da prisão domiciliar com monitoramento eletrônico ao executado, diante da concreta ausência de vagas no regime intermediário do sistema prisional gaúcho (AgRg no HC n. 520.482/RS, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 22/11/2019). 5. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1840609/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020).
Negritei

Tal entendimento é expresso na Súmula Vinculante de nº 56, do Superior Tribunal Federal – STF,
in verbis:

Súmula vinculante 56

Enunciado

A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, essa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.

Logo, percebe-se que com a falta de presídio feminino na Comarca com capacidade para abrigar presas do regime semiaberto, não houve outras alternativa ao Juízo Monocrático senão a concessão de prisão domiciliar com monitoramento eletrônico imposto a Agravada, com a imposição de agenda fechada.

Ocorre que durante o benefício concedido, a Agravada requereu pedido de autorização em trabalho e estudo externo, com a comprovação documental do peito requerido, aferindo-se assim, a reinserção da Agravada ao meio social.

Percebe-se ainda, nos autos a comprovação de bom comportamento da Agravada, assim como comprovante de matrícula em curso superior e proposta de trabalho em escritório de advocacia, bem como juntou aos autos parecer favorável da Equipe Multidisciplinar.

É de bom alvitre citar que o acompanhamento e fiscalização deverá ser feito pelo Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Marabá/PA.

O Douto Procurador de Justiça, Dr. Adélio Mendes dos Santos, se manifestou nos seguintes termos:

“(...) In casu, o juízo a quo, em razão da ausência de presídio feminino com capacidade para abrigar presas do regime semiaberto, concedeu prisão domiciliar a ser cumprida com monitoramento eletrônico, com agenda fechada, à apenada, sendo plenamente cabível. Contudo, deferiu os pedidos de trabalho e estudo externos, feito, que, de igual modo, não merece reforma, posto que se apresentam como meios de inclusão social da apenada, devendo prevalecer ao ócio.

Como bem salientado pelo magistrado na decisão guerreada, além do bom comportamento da agravada, a Defesa acostou declaração de matrícula da mesma no Curso Superior de Tecnologia em Gestão de Serviços Jurídicos, Notariais e de Registro, no Centro Universitário Leonardo da Vinci –Uniasselvi, ao mesmo tempo foi realizada proposta de trabalho pelo escritório de advocacia denominado SBV Advocacia, de acordo com declaração, fotos e termo de inspeção presente nos autos, sendo, inclusive, a Equipe Interdisciplinar favorável ao trabalho externo. Saliente-se que a natureza do trabalho requisitado permite perfeitamente fiscalização de cumprimento, assim quanto aos estudos da apenada. Nesses termos, por tudo exposto, não há que se falar em nulidade do decisum questionado(...)”
(ID 3936477)

Ante o exposto,
com espeque

n
o parecer da Procuradoria de Justiça do Ministério Público,
conheço
do presente Agravo em Execução Penal e, no mérito,
dou
im
provimento à pretensão recursal
,

mantendo a decisão agravada
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 22/02/2021